Tribunal: TJSP
Processo: 2041823-56.2019.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Esbulho / Turbação / Ameaça
Órgão julgador: Rebello Pinho
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-08-15
Data de publicação: 2022-08-19

Ementa:
RECURSO – Embargos de declaração - Cumprimento do v. julgado do Eg. STJ, para novo julgamento do recurso de embargos de declaração opostos pela agravada.
RECURSO – Embargos de declaração – Recebimento com efeitos modificativos, para suprimir omissão – Alegação "de que não foi citada na ação de reintegração de posse, não tendo, consequentemente, a oportunidade de exercer seu direito de defesa

Ementa:
RECURSO – Embargos de declaração - Cumprimento do v. julgado do Eg. STJ, para novo julgamento do recurso de embargos de declaração opostos pela agravada.
RECURSO – Embargos de declaração – Recebimento com efeitos modificativos, para suprimir omissão – Alegação "de que não foi citada na ação de reintegração de posse, não tendo, consequentemente, a oportunidade de exercer seu direito de defesa nem de denunciar à lide o legítimo proprietário do imóvel, o que ocasionaria a conexão entre as ações" sequer foi deduzida em contrarrazões pela parte embargante - Dedução de questão nova, que não pode ser objeto de apreciação em sede de embargos de declaração - Embargos de declaração opostos pela parte agravada devem ser acolhidos, em parte, com efeito modificativo, para declarar o v. Acórdão embargado, no que concerne aos limites do deliberado no Agravo em Recurso Especial no1701640/SP, suprimindo a omissão existente, sem alteração de resultado do julgamento do Agravo de Isntrumento no2041823-56.2019.8.26.0000.
Embargos de declaração acolhidos, em parte.